Tribunal: TJSP
Processo: 2018195-96.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos arts. 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11 e 14 da Lei no 737, de 18 de março de 2020 (com a redação dada pelas Leis n° 756, de 09 de novembro de 2020 e no 763, de 21 de dezembro de 2020), que fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, do Município de Florínea, e estabelece a

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos arts. 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11 e 14 da Lei no 737, de 18 de março de 2020 (com a redação dada pelas Leis n° 756, de 09 de novembro de 2020 e no 763, de 21 de dezembro de 2020), que fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, do Município de Florínea, e estabelece a atualização dos subsídios por lei municipal específica.

Inexistência do direito à revisão geral anual dos agentes políticos municipais eis que se trata de direito restrito aos servidores públicos em geral. Ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da moralidade administrativa Afronta aos arts. 111, 115, XI e 144 da CE e arts. 37, X, e 39, §4o, da CF.

Inconstitucionalidade formal na fixação dos subsídios dos Vereadores por meio de lei em sentido estrito. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Iniciativa privativa da Câmara que deve se materializar por meio de resolução. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial.

Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc, sem modulação de efeitos.